Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711647-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709880-17.2021.8.07.0018 – id 119971013) que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Sindireta/DF), rejeitou sua impugnação em que objetiva a aplicação da TR como índice de correção monetária do débito, determinando a remessa dos autos à contadoria para atualização nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão 948.208, com observância à Lei 12.703/12 para os juros da caderneta de poupança e com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão id 111391967. Inicialmente sustenta questão de caráter prejudicial, pois a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral 1170, o que justificaria, no seu entender, a suspensão do processo e do presente AGI até o trânsito em julgado do acórdão do STF. Alega, em síntese, que a decisão impugnada desconsiderou a coisa julgada concernente aos índices de correção monetária fixados no título judicial, sustentando ainda a aplicação da SELIC a partir de 09/12/21, em razão de superveniente norma de ordem pública (EC 113/21, art. 3o). Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O STF, ao afetar o RE 1.317.982 (Tema 1170) ao regime da repercussão geral, não determinou a suspensão dos demais processos. Por outro lado, o recurso constitucional versa sobre juros moratórios, ao passo que o presente agravo trata de correção monetária. Logo, não é caso de suspensão do cumprimento de sentença nem deste recurso. Quanto ao mérito, o título executivo judicial transitou em julgado após o trânsito em julgado do RE 870.947 que, assim e em princípio, deve nortear a execução. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator